Tribunal: TJMT
Processo: 1007964-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007964-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DOUTO JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (REU), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (PACIENTE), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (PACIENTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (IMPETRANTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO E CORRUPÇÃO ATIVA – EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE DIAS REMIDOS POR ESTUDO –
WRIT
PREJUDICADO, NESSE PARTICULAR – PEDIDO JÁ DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALMEJADA A REMIÇÃO POR DIAS DE TRABALHO E A SUBSTITUIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIAS AFETAS A RECURSO PRÓPRIO –
WRIT
PRECARIAMENTE INSTRUÍDO – INCONFORMISMO COM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO NÃO SUBMETIDO AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL DETECTÁVEL
EX OFFICIO

–
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE PREJUDICADO E, DE RESTO, NÃO CONHECIDO.

Constatando-se que o impetrado deferiu, em benefício do paciente, um dos pedidos veiculados no
habeas corpus
, é impositivo reconhecer que o
writ
se encontra parcialmente prejudicado pela perda de objeto.

As questões afetas à execução da pena são objeto de recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal, não se prestando, o
habeas corpus
, a subverter a ordem processual, notadamente quando o alegado constrangimento ilegal não se apresenta de plano e nem se verifica manifesta teratologia na condução do feito de origem.

O fato de o processo tramitar no Sistema Eletrônico de Execução Unificado não isenta o impetrante de municiar o
habeas corpus
, ação autônoma de impugnação, com os documentos necessários para trazer ao conhecimento do Tribunal todas as nuances da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Domingos Sávio Alberto de Santana
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena de 6 anos de reclusão em razão de condenação pelos crimes de estelionato e corrupção ativa, encontrando-se, atualmente, em regime semiaberto, submetido a monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Em síntese, o impetrante alega que o eminente magistrado se recusa a “
conceder o direito de remir 151 dias deferidos pelo parquet na primeira fase e mais 42 dias deferidos de remissão de mais 500 horas de curso de extensão ao curso de direito
” (
sic
).

Afirma que o paciente já cumpriu todas as condições para a progressão de regime, mas que o processo está paralisado em virtude da pandemia da COVID-19 e suas implicações no funcionamento do Judiciário.

Sustenta que a manutenção do monitoramento eletrônico, por período além do estritamente necessário, caracteriza constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Com tais considerações, pleiteia a revogação do monitoramento ou sua substituição por medida de comparecimento periódico à secretaria do juízo, bem como que seja deferida a remissão.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 39582974).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 39810484).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça reputou
parcialmente prejudicado
o vertente
writ
, e, de resto, recomendou o seu
não conhecimento
(Id. n. 42259971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020